Tribunal: TJES
Processo: 5002928-68.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2022-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002928-68.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: KLEBER RODRIGUES DE OLIVEIRA
AGRAVADO: LOURIVAL KRIIGER
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por KLÉBER RODRIGUES DE OLIVEIRA em face da decisão, proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara de São Gabriel da Palha, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por LOURIVAL KRUGER E OUTRO, que deferiu o pedido de antecipação de tutela para determinar a lavratura do termo de arresto do imóvel indicado à fl. 28.

Em suas razões id. 2407997 sustenta o agravante, inicialmente, a inexistência de negócio jurídico entre as partes, revelando-se indevida a cobrança. Afirma que, na verdade, o negócio originário foi realizado com o seu genitor no ano de 2009, tratando-se de crédito com origem ilícita (agiotagem).

Além disso, destaca a nulidade das notas promissórias em razão do seu preenchimento posterior, estando, ademais, prescritas as dívidas.

Prossegue apontando a quitação da obrigação, sendo as notas promissórias retidas indevidamente pelos exequentes.

Ressalta a necessidade de dilação probatória, além da impenhorabilidade da pequena propriedade rural, nos termos da legislação de regência.

Pugna, ao final, pela concessão da liminar para suspender a ordem judicial de arresto do imóvel em discussão.

O pedido de efeito suspensivo restou indeferido pela decisão id. 2693927.

Contrarrazões id. 2984702 pugnando pelo desprovimento do recurso.

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 12 de Setembro de 2022.

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR.

COM O RELATOR

VOTO VENCEDOR

Nos termos do Relatório, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por KLÉBER RODRIGUES DE OLIVEIRA em face da decisão, proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara de São Gabriel da Palha, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por LOURIVAL KRUGER E OUTRO, que deferiu o pedido de antecipação de tutela para determinar a lavratura do termo de arresto do imóvel indicado à fl. 28.

Em suas razões id. 2407997 sustenta o agravante, inicialmente, a inexistência de negócio jurídico entre as partes, revelando-se indevida a cobrança. Afirma que, na verdade, o negócio originário foi realizado com o seu genitor no ano de 2009, tratando-se de crédito com origem ilícita (agiotagem).

Além disso, destaca a nulidade das notas promissórias em razão do seu preenchimento posterior, estando, ademais, prescritas as dívidas.

Prossegue apontando a quitação da obrigação, sendo as notas promissórias retidas indevidamente pelos exequentes.

Ressalta a necessidade de dilação probatória, além da impenhorabilidade da pequena propriedade rural, nos termos da legislação de regência.

Pugna, ao final, pela concessão da liminar para suspender a ordem judicial de arresto do imóvel em discussão.

O pedido de efeito suspensivo restou indeferido pela decisão id. 2693927.

Contrarrazões id. 2984702 pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Colenda Câmara, insurge-se o Agravante em face da decisão que determinou a lavratura do termo de arresto do imóvel indicado à fl. 28.

Todavia, tal como apontado na decisão id. 2693927, não logrou êxito em comprovar – minimamente – as suas alegações, sendo de rigor a manutenção do decisum.

Inicialmente, o Agravante apresentou considerações genéricas sobre os negócios jurídicos, apontando, ao final, a suposta invalidade da cobrança em razão de sua origem ilícita (agiotagem).

Alegou, também, não ser devido o pagamento em razão do preenchimento posterior dos títulos.

Referidas alegações, contudo, encontram-se desprovidas de qualquer indício de prova.

Ademais, relembro que a nota promissória constitui título de crédito não causal, dotado de autonomia, literalidade e abstração, sendo, via de regra, prescindível a investigação de sua causa debendi.

Em consequência, de posse do título devidamente preenchido, pode o credor executá-la, recaindo sobre o devedor o ônus de demonstrar suposto vício.

Especificamente no caso ora em discussão, analisando o título id. 2408001, é possível verificar que não houve a sua circulação, de modo que, sendo credor e devedor originários, poder-se-ia admitir a discussão da causa debendi.

Todavia, como alertado, não basta ao devedor tecer meras alegações sobre a causa subjacente do título, incumbindo-lhe a apresentação de prova cabal dos fatos narrados, sob pena de prevalecer a exigibilidade da nota promissória.

Vale dizer, a partir do momento em que a parte devedora alega a inexistência/ilicitude da causa debendi, cabe-lhe o ônus de comprovar que os títulos têm causa subjacente ilegítima, e, não tendo o Agravante se desincumbido desse dever, não há falar sobre ausência de certeza e liquidez do título ora em discussão.

Como leciona a doutrina: “É preciso dizer que não basta levantar suspeitas sobre o título e imputar ilicitudes ao legítimo possuidor na obtenção do título. Neste caso, para obter sucesso, é preciso que haja prova convincente do tipo de relação causal. A tranquilidade para o possuidor advém do próprio título de crédito” (Wille Duarte Costa. Títulos de Crédito. Editora Del Rey – Belo Horizonte. 2003.).

Portanto, inexistindo - na estreita via do agravo de instrumento - qualquer substrato capaz de levar à reforma da decisão, deve ser mantido o pronunciamento agravado, devendo a matéria voltar a ser examinada oportunamente pelo Juízo de Origem, à luz do contraditório e ampla defesa, vez que - como alertado pelo próprio Agravante - necessária ampla produção probatória.

Melhor sorte não assiste ao Recorrente quando alega a prescrição dos títulos, tendo em vista que possuem como data de vencimento o dia 30/05/2017 e a ação foi ajuizada no dia 26/09/2019, respeitando, com isso, o prazo previsto nos artigos 70 e 77, ambos da Lei Uniforme.

Por fim, embora alegue a impenhorabilidade do imóvel em decorrência de sua qualificação como pequena propriedade rural, também não trouxe qualquer documento capaz de demonstrar a sua exploração familiar.

Sobre o tema, a Terceira Turma do STJ firmou entendimento de que compete ao executado demonstrar que o imóvel é trabalhado pela família, a fim de gozar da proteção da impenhorabilidade da pequena propriedade rural.

Vejamos julgado esclarecedor sobre a matéria:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO DE QUE O BEM CONSTRITO É TRABALHADO PELA FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXPLORAÇÃO FAMILIAR. DESNECESSIDADE DE O IMÓVEL PENHORADO SER O ÚNICO DE PROPRIEDADE DO EXECUTADO. JULGAMENTO: CPC/2015.

(...)

2. O propósito recursal consiste em definir sobre qual das partes recai o ônus da prova de que a pequena propriedade rural é trabalhada pela família e se a proteção da impenhorabilidade subsiste mesmo que o imóvel tenha sido dado em garantia hipotecária.

3. Para reconhecer a impenhorabilidade nos termos do art. 833, VIII, do CPC/2015, é imperiosa a satisfação de dois requisitos, a saber: (i) que o imóvel se qualifique como pequena propriedade rural, nos termos da lei, e (iii) que seja explorado pela família. Até o momento, não há uma lei definindo o que seja pequena propriedade rural para fins de impenhorabilidade. Diante da lacuna legislativa, a jurisprudência tem tomado emprestado o conceito estabelecido na Lei 8.629/1993, a qual regulamenta as normas constitucionais relativas à reforma agrária. Em seu artigo 4ª, II, alínea "a", atualizado pela Lei 13.465/2017, consta que se enquadra como pequena propriedade rural o imóvel rural "de área até quatro módulos fiscais, respeitada a fração mínima de parcelamento".

4. Na vigência do CPC/73, esta Terceira Turma já se orientava no sentido de que, para o reconhecimento da impenhorabilidade, o devedor tinha o ônus de comprovar que além de pequena, a propriedade destinava-se à exploração familiar (REsp 492.934/PR; REsp 177.641/RS). Ademais, como regra geral, a parte que alega tem o ônus de demonstrar a veracidade desse fato (art. 373 do CPC/2015) e, sob a ótica da aptidão para produzir essa prova, ao menos abstratamente, é certo que é mais fácil para o devedor demonstrar a veracidade do fato alegado. Demais disso, art. 833, VIII, do CPC/2015 é expresso ao condicionar o reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural à sua exploração familiar. Isentar o devedor de comprovar a efetiva satisfação desse requisito legal e transferir a prova negativa ao credor importaria em desconsiderar o propósito que orientou a criação dessa norma, o qual consiste em assegurar os meios para a manutenção da subsistência do executado e de sua família.

5. A ausência de comprovação de que o imóvel penhorado é explorado pela família afasta a incidência da proteção da impenhorabilidade.

(...)

9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(REsp n. 1.913.236/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 22/3/2021).

Assim, firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ARRESTO DE BEM IMÓVEL – ILICITUDES DO TÍTULO NÃO DEMONSTRADAS – MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DA PEQUENA PROPRIEDADE RURAL – ÔNUS DE PROVA DO EXECUTADO - - RECURSO IMPROVIDO.

1. A nota promissória constitui título de crédito não causal, dotado de autonomia, literalidade e abstração, sendo, via de regra, prescindível a investigação de sua causa debendi. Em consequência, de posse do título devidamente preenchido, pode o credor executá-la, recaindo sobre o devedor o ônus de demonstrar suposto vício.

2. Especificamente no caso ora em discussão, é possível verificar que não houve a circulação do título, de modo que, sendo credor e devedor originários, poder-se-ia admitir a discussão da causa debendi.

3. A partir do momento em que a parte devedora alega a inexistência/ilicitude da causa debendi, cabe-lhe o ônus de comprovar que os títulos têm causa subjacente ilegítima, e, não tendo o Agravante se desincumbido desse dever, não há falar sobre ausência de certeza e liquidez do título ora em discussão.

4. Inexistindo - na estreita via do agravo de instrumento - qualquer substrato capaz de levar à reforma da decisão, deve ser mantido o pronunciamento agravado, devendo a matéria voltar a ser examinada oportunamente pelo Juízo de Origem, à luz do contraditório e ampla defesa, vez que - como alertado pelo próprio Agravante - necessária ampla produção probatória.

5. Melhor sorte não assiste ao Recorrente quando alega a prescrição dos títulos, tendo em vista que possuem como data de vencimento o dia 30/05/2017 e a ação foi ajuizada no dia 26/09/2019, respeitando, com isso, o prazo previsto nos artigos 70 e 77, ambos da Lei Uniforme.

6. Embora alegue a impenhorabilidade do imóvel em decorrência de sua qualificação como pequena propriedade rural, também não trouxe o Agravante qualquer documento capaz de demonstrar a sua exploração familiar.

7. Sobre o tema, a Terceira Turma do STJ firmou entendimento de que compete ao executado demonstrar que o imóvel é trabalhado pela família, a fim de gozar da proteção da impenhorabilidade da pequena propriedade rural.

8. Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.